Tribunal: STF
Processo: RHC 249182
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 888.348/MS, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do ora agravante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Agravo desprovido (doc. 52).



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, porém rejeitados (doc. 69).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    [...] seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao Recorrente a absolvição, no entanto caso assim não entender, que seja anulado o acórdão do TJMS e determinado o retorno dos autos ao referido Tribunal para que profira novo julgado, porém excluindo da decisão os depoimentos de policiais, o fato da doação da posse que foi objeto de outro inquérito e foi arquivado e das vacinas.



    Em caso de absolvição, requer a expedição do competente alvará de soltura em favor do Recorrente (doc. 75, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Razão não assiste à defesa.



    Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do ora agravante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    No caso, a Corte de origem, ao reformar a sentença absolutória, reconheceu a presença de provas de autoria delitiva pelos seguintes fundamentos:



    "(...) em março de 2012, o filho de Olga e do falecido Omar, Romildo Carvalho Cunha, na presença de funcionários da fazenda e do próprio acusado, tomou a iniciativa de realizar a contagem do gado existente nas duas fazendas, ocasião em que foi constatado a existência de apenas 3.028 reses.



    De consequência, foi imputado ao acusado a prática do delito de furto. Isso porque o último relatório apresentado pelo acusado, datado de 29/02/2012, apontou a existência de 5.448 reses na Fazenda Rincão (f.49) e 198 reses na Fazenda Bandeirante (f.50),ou seja, quantidade muito superior a que, de fato, constava fisicamente nas propriedades rurais.



    Nesse diapasão, o policial José Luiz Campos de Barros informou que a época dos fatos era lotado no GARRAS e foi designado juntamente com um colega para apurar a suposta prática de abigeato nas fazendas Rincão e Bandeirantes e, após a investigação, chegaram à conclusão acerca da participação direta de Osvaldo Gadotti no delito, mediante análise do testemunho de funcionários, além de observar que o número de vacinas compradas não condizia com o estoque físico existente nos imóveis.



    O policial também mencionou que durante entrevistas realizadas com vários funcionários, tomou ciência de que houve embarques de gado não programados, inclusive houve a situação em que algumas reses foram transportadas da Fazenda Bandeirantes para a Estância dos Sonhos, de propriedade do acusado.



    Nessa toada, a testemunha Egmar Ferreira dos Santos relatou que algumas vezes o acusado retirou bezerros desmamados da Fazenda Bandeirantes e os levou para a Estância do Sonho (f. 155).



    Ademais, ao longo das investigações, atendendo solicitação do Delegado de Polícia de Taquarussu/MS, o representante do IAGRO realizou inspeção in loco nas fazendas Bandeirantes e Rincão, ocasião em que lá constatou a existência de 3.140 reses,número muito menor do que os 4.966 animais registrados naquela autarquia (f.65-66).



    Outra questão que chama a atenção é que durante diligências realizadas pelos policiais na Fazenda, e durante a entrevista realizada com o peão José Aparecido dos Santos, este relatou que jogava fora o líquido das vacinas que não eram utilizadas e queimava os frascos em um buraco onde era jogado o lixo da fazenda, cujo procedimento já era feito havia aproximadamente quatro anos, ocasião em que acrescentou que descartava aproximadamente 30 frascos com 50 doses cada um (f.138).



    A propósito, o réu era o responsável pela aquisição das vacinas e a compra se dava após informar ao escritório das fazendas acercada quantidade necessária para vacinar o rebanho. Com efeito, soa estranho que, na qualidade de gerente das fazendas, e, portanto, responsável pelo controle da quantidade dos bovinos, não tenha tomado qualquer providência ao longo dos anos para apurar o motivo pelo qual estavam sendo descartadas grandes quantidades de frascos de vacinas, repetidamente.



    Assim, em que pese tenha dito que havia ordem para que não vacinasse o gado que estava pronto para abate e as vacas prenhas, não se pode olvidar que a diferença entre a quantidade de vacina que era adquirida todo ano e as que eram descartadas era extremamente elevada, dissipando qualquer dúvida de que aludido réu agia com dolo, ou seja, com o intuito de ocultar a defasagem de bovinos.



    Realce que o descarte da grande quantidade das vacinas não ocorreu de forma isolada, ou seja, em uma ou outra oportunidade, e sim de forma contínua e reiterada.



    Em suma, o acusado assinava e entregava as planilhas da evolução dos semoventes aos proprietários, todavia, a cada vacinação do gado, mandava descartar quantia considerável de frascos de vacina, afigurando-se evidente que tinha plena ciência de que os dados apresentados aos seus patrões não condiziam nem de perto com a realidade.



    Insta salientar, ainda, a informação de que o patrimônio que o acusado amealhou ao longo dos anos se revela nitidamente incompatível com a renda que auferia mensalmente. (...) A propósito, as fotografias dessa residência (fls. 115/117) permitem concluir tratar-se de imóvel de grandes proporções, propriedade visivelmente incompatível, inclusive sua manutenção, com rendimentos semelhantes àqueles destinados ao apelado. (...) D’outro vértice, impende notar que o próprio acusado, a despeito dos rendimentos dantes citados, afirmou ter mantido seus dois filhos em faculdade particular na cidade de Dourados, por mais de um ano e meio, e deu a um deles um veículo, bem assim que seu patrimônio atual gira em torno de R$ 3.000,000,00 (três milhões de reais). (...) Levando-se em conta que o acusado afirmou que não possuía patrimônio quando começou a trabalhar para Omar, e não recebeu herança, o salário e as comissões que recebia, o gado que engordava na fazenda, figuravam como sua única fonte de renda ao longo de 29 anos, observando-se, também, que assumiu o pagamento de considerável dívida com Omar e Olga, pelas compras dos 550 alqueires no Paraguai e da Estância dos Sonhos, soando estranho tivesse amealhado tamanho patrimônio, ostentando padrão de vida deveras incompatível com o seu salário e a criação de "pequeno" rebanho.



    Emerge, pois, que tinha pleno controle sobre os animais apascentados nas fazendas que gerenciava, o que facilitava desvio dos semoventes para o seu imóvel rural, lindeiro às Fazendas Rincão e Bandeirantes.



    Nesse contexto, insubsistente a afirmação de que as provas são insuficientes a demonstrar a configuração do delito enfocado.



    Ademais, em situações desse jaez, conforme máxima acolhida no âmbito jurídico, não há emissão de comprovante ou de recibo, e, notadamente por ser conduta tão impura e reprovável, não acontece aos olhos de terceiros isentos.



    Como corolário lógico, o agente se organiza, se amolda, planeja, notadamente em se tratando de infração penal reiterada ao longo dos anos, com a óbvia intenção de encobrir, dissimular e dificultara atividade dos órgãos investigativos e da Justiça, com escopo único de conferir ares de legalidade às suas atividades danosas ao patrimônio alheio. (...) Destarte, a reforma da sentença se revela inevitável, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal".



    Conforme o reconhecido no parecer ministerial, as provas “conduzem seguramente a autoria delitiva do recorrido” e diversos pontos analisados evidenciam a locupletação ilícita: divergências entre o número de vacinas adquiridas e o número real de semoventes; descarte clandestino de doses de vacinas; transportes não programados de gado, inclusive, para a propriedade do réu; expressiva diferença entre a quantidade de animais declarados e o número real; incompatibilidade entre o patrimônio do acusado renda auferida; data e forma como feita a transferência da propriedade onde hoje reside, entre outros" (e-STJ, fls. 284-289).



    Com efeito, se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo (doc. 53).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator